Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DO FILHO (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDAS DIMINUIÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR POR AMBAS AS PARTES. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Não conhecida a preliminar de inépcia da petição inicial, dado que não teria sido previamente submetida ao exame do e. Juízo de origem, de sorte que não é admissível o exame de matéria não apreciada pela instância originária.
II. A parte autora (alimentante) sustenta não possuir condição financeira para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (quatro salários-mínimos). Argumenta que seu contexto econômico sofreu mudanças drásticas e atualmente não teria capacidade para arcar com os alimentos fixados para além de 1 (um) salário-mínimo.
III. O demandado, por sua vez, almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que o valor arbitrado a título de pensão alimentícia é insuficiente para a manutenção de suas necessidades, bem como sustenta que o genitor possui patrimônio ostensivo, o que afastaria a alegada alteração de sua capacidade econômica.
IV. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
V. A fixação da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente ponderado no caso concreto, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor sejam priorizadas, para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira considerada distante da adequada pelo demandante.
VI. Não prosperam os pedidos recursais da demandante para diminuição dos alimentos, tampouco do demandado para majoração da obrigação, haja vista que as circunstâncias do caso concreto foram acertadamente analisadas pelo e. Juízo de origem ao definir, a menor, a extensão da obrigação alimentar (quatro salários-mínimos).
VII. Preliminar de inépcia da petição inicial não conhecida. Apelações desprovidas.